Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748411-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO SOCRATES MROZINSKI APELADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO DECISÃO PRECLUSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO Verifico que o autor/apelante, DIEGO SOCRATES MROZINSKI, não recolheu preparo, alegando, em síntese, que 1) “a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes”; 2) sua “renda mensal esta abaixo do valor correspondente de até 5 (cinco) salarios mnimos”. Requer o deferimento da justiça gratuita. Sem razão. Verifico que o autor, ora apelante, deduziu pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No despacho inaugural, a magistrada a quo proferiu o seguinte despacho: "O autor é médico e diz ser criador de gado bovino. Não declina, ainda, seu endereço residencial. Não preciso dizer muito para revelar dúvida no sentido de que esteja em condições econômicas de exigir que os demais contribuintes custeiem sua lide. Prazo para comprovar a hipossuficiência e informar o endereço residencial: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial." Em seguida, o autor recolheu as custas iniciais, reputando-se prejudicado o pedido de gratuidade de justiça diante da preclusão (ID 61665325). É certo que a gratuidade de justiça é informada pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser reapreciada nos casos em que se comprove a modificação do status econômico da parte considerada hipossuficiente. No entanto, conforme destacado pela parte apelada em contrarrazões, “o apelante não juntou sequer um documento afim de comprovar sua hipossuficiência financeira” e, embora tenha afirmado provar sua hipossuficiência com cópia de seus contracheques, a apelação foi interposta desacompanhada de qualquer documento anexo. Assim, diante da ausência de comprovação de decréscimo patrimonial ou despesas extraordinárias supervenientes ao recolhimento das custas, inviável nova apreciação da matéria, atingida pela preclusão. Ante o exposto, não conheço do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se o autor/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo de forma simples, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Recolhido o preparo ou expirado o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator